Tribunal: TJMT
Processo: 1019245-94.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019245-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), ROSIMEIRE FERREIRA LEMES (INTERESSADO), BRUNO RAPHAEL SOUZA (INTERESSADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), PATRICIA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 055.350.291-30 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA (INTERESSADO), JOAN EMANUEL SANTOS BARROS (INTERESSADO), JOSELITO GUIMARÃES JUNIOR (INTERESSADO), JOÃO VITOR DA SILVA PEREIRA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE
DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1. NEGATIVA DE AUTORIA
.
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
.
2.
AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA DA TESE
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA
DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE
DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

POSSÍVEL
ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 3.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
. 4.
PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas
corpus

discussão acerca da autoria do delito, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade que demanda exame de todo conjunto probatório.

2
. O decreto
preventivo da paciente encontra-se suficientemente fundamentado,
com base no
seu suposto envolvimento com organização criminosa e
n
a gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ela, o que justifica sua restrição ambulatorial
provisória
como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.
Pedidos julgados improcedentes.
Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o

Emerson Flávio de Andrades
em favor de
Patrícia Santana de Oliveira
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo
da
Vara
Única da Comarca de Nobres
/MT
.

Depreende
-se desta impetração

que
a paciente foi presa
no dia
2
7
de
julho
de 2023

e
por força do cumprimento da ordem decretada
no
PePrPr
1000725-93.2023.8.11.0030
,
acusada da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, tendo a autoridade acoimada de coatora decretado também em desfavor dos
co-investigados
Rosimeire Ferreira Lemes, Bruno Raphael Souza, Henrique Gabriel Alves
d
e Almeida e Joan Emanuel Santos Barros ordem de busc
a e apreensão domiciliar, prisão preventiva e quebra do sigilo de dados telefônicos.

Sustenta

o
impetrante
que
a autoridade acoimada de coator
a ordenou a prisão preventiva da
paciente

em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos
;
acrescen
tando
, ainda, que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal.

Aduz que

a
paciente
não praticou o crime pelo qual está sendo investigada, é primária e pobre na acepção da palavra e sobreviv
e
com a
renda da
profissão de pescadora e com o
auxílio do
bolsa família, tendo uma filha menor de idade que depende de seu
apoio
estrutural e afetivo
;
acrescen
tando, outrossim,
que não existe a possibilidade de
ela
exercer a traficância eis que vive em um verdadeiro estado de pobreza, morando em uma “meia-água” muito pequena e de pouca estrutura.

Afirma que
a autoridade acoimada de coatora
considerou para decretar a prisão preventiva o cometimento por parte da paciente quando ela era menor de idade, todavia, passados mais
de 13 (treze) anos de maioridade
ela
jamai
s se envolveu com criminalidade, razão pela qual entende que a custódia cautelar da paciente
viola o princípio da presunção da não culpa.

Alude que a paciente
ostenta predicados pessoais que a credenciam a responder ao processo em liberdade
, eis que nasceu e cresceu na cidade de Nobres/MT, tem ocupação lícita e residência fixa, é primária, possui bons antecedentes,
sem nenhuma mácula em sua vida pregressa e boa conduta social
;

esclarecendo,
ademais
, que
“
a
prisão é a exceção, quando não se verificar a necessidade do acautelamento, podendo este ser substituídos por medidas cautelares diversas a prisão, o que por si só podem garantir a ordem pública e a s
eguridade da instrução criminal
”
.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postulou
a
concessão da ordem para
que
fosse
revogada a prisão preventiva da
paciente
;

e, subsidiariamente
,

a aplicação de medidas cautelares alternativas
.

E
, no mérito,
a revogação da prisão preventiva possibilitando
a
paciente a aguardar
em liberdade o desfecho da ação penal
.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme se infere da decisão encontradiça no ID
179509182
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
179662684
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
179976672
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à alegação de que
a
paciente não comete
u o crime de tráfico de drogas,
sabe-se que essa assertiva não comporta discussão no estreito limite do
habeas corpus
, eis que, em decorrência
do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, as teses visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem

ser objeto de análise nesta

via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probató
rio que é incompatível com esta
ação.

Aliás, em relação à temática,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,

ao
editar o Enunciado Orientativo
n.

42, c
onsolidou o seu entendimento em relação
à
temática, nos seguintes termos:
“
Não se re
vela cabível na via estreita do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito
”
.

Por conseguinte, o envolvimento ou não d
a
paciente no delito imputado a sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja a prova da materialidade e os indícios de autoria, os quais, aliás, estão demonstrados nestes autos, visto que a Polícia Jud
iciária Civil, por intermédio do relatório de investigação
n.
2023.13.54048,
reuniu indícios de que
ela
comercializava entorpecentes em coautoria com os demais investigados.

Logo,
conquanto não tenha sido localizado qualquer entorpecente na residência da paciente, ainda assim, os demais elementos probatórios denotam ao menos indícios de que ela também praticava o comércio malsão, de modo que as alegações de fragilidade dos elementos investigativos colhidos pela autoridade policial devem ser discutidas nos autos da ação penal.

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva da paciente, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar à prolação do referido édito judicial: a
garantia da ordem pública
.

A propósito, vejam-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão da paciente:

[...]
No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, sobretudo do
Relatórios de Investigação (fls. 11-60) e mídia de ID. 122192293
, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Isso porque, segundo consta da representação e documentos que a instruem,
“(...)Após a prisão em flagrante da investigada ROSIMEIRE FERREIRA LEMES no dia 25/01/2023, conforme autos de I.P. 123.4.2023.2921 (14/2023)
Pje
: 1000113-58.2023.8.11.0030 iniciaram
se
investigações de seguimento com base na análise de seu aparelho celular apreendido, qual seja um aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo GALAXY A13/SMA135M/DS, SN: RX8T7014QQD, IMEI 1: 357651714411948/01 e IMEI 2: 359217864411944/01; Chip: (65) 99620-9037, conforme autorização Judicial nos autos do Processo
Pje
: 1000045- 11.2023.8.11.0030 Comarca de Nobres-MT
.

As investigações apontaram que ROSIMEIRE FERREIRA exercia ativamente o comércio de drogas na cidade de Nobres, tendo como base a sua própria residência onde as drogas foram apreendidas por ocasião de busca autorizada por decisão judicial, o que resultara em sua prisão em flagrante no dia 25/01/2023, conforme autos de I.P. 123.4.2023.2921 (14/2023), o qual resultara em seu indiciamento pelo crime de tráfico de drogas.

Porém,
ta
mbém restou evidenciado que ROSIMEIRE FERREIRA LEMES estava associada com no mínimo três pessoas, quais sejam, "
Lord
", "Vitor Silva" e "
Cbvitinho
Cabuloso", dos quais adquiria droga para revenda e intermediava o comércio, e além disso possui ligação com um dos líderes da facção criminosa Comando vermelho
preso recentemente na Operação Castelo de Areia em Rosário Oeste, qual seja, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, conhecido pelas alcunhas de "General" Príncipe" "Boneca" "Magnata" e outras, sendo
esta
a pessoa mencionada por ROSIMEIRE como sendo a pessoa que tomava as decisões, conforme RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2023.13.4818.

Ademais, o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2023.13.48954 detalha um diálogo entre ROSIMEIRE e "Ellen Pimentinha", onde fica claro que ROSIMEIRE, possui certa influência no grupo criminoso, pois já exerceu a função de liderança no grupo, uma vez que as pessoas ainda procuram ROSIMEIRE para autorizar trabalhos e outras ações. Devido já ter exercido essa função (disciplina), "
Gisane
" teria pedido ajuda à ROSIMEIRE, alegando que o tal "pajé" teria roubado o carro do seu namorado. Diante do pedido de ajuda, Rosimeire solicitou permissão para um dos líderes do crime organizado na região, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, vulgo Príncipe, para aplicar punição (torturar) à vítima, FABRICIO VITOLINO DA SILVA, vulgo "Pajé" pelo suposto roubo, pois era subordinada no mundo do crime a HENRIQUE GABRIEL. Ademais, ao que tudo indica HENRIQUE GABRIEL autorizou o castigo físico, uma vez que o ato se concretizou, conforme imagens de vídeo coletadas do aparelho celular da investigada, onde e facilmente identificado
a voz de ROSIMEIRE enquanto torturava FABRÍCIO
.

Já a representada PATRÍCIA SANTANA DE OLIVEIRA, vulgo "GAGA", também exerce ativamente o tráfico de drogas na cidade de Nobres, sendo responsável pela venda de farinha (cocaína em pó), conforme se verifica no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2023.13.54048, com destaque para pág. 04, onde a pessoa conhecida como "GEH", identificada como sendo GENIFFER MESSIAS JOSÉ procura ROSIMEIRE para adquirir farofa (cocaína em pó), porém é orientada a procurar "machado", "pequeno" e "gaga", seus comparsas que estariam vendendo este tipo de droga.

Por sua vez, o suspeito mencionado como "Pequeno", o qual trata-se de JOSELITO GUIMARÃES JUNIOR (CPF: 020.325.101-62), também estaria comercializando drogas na região, tanto é que com a prisão em flagrante do investigado ROBSON MORAES DA SILVA, no dia 24/06/2023, dentre os materiais apreendidos fora localizado uma caderneta com anotações de clientes e fornecedores, sendo o nome "
pekeno
" constante da lista de pessoas que adquiriram droga, mais precisamente 50gm de droga, conforme se verifica do RELATÓRIO INVESTIGATIVO nº 2023.13.53849, portanto é grande a probabilidade de que o investigado use o seu estabelecimento comercial denominado Bar do pequeno para ocultar e comercializar drogas.

BRUNO RAPHAEL SOUZA, vulgo "POPEYE", figura conhecida da polícia local, possui registros fotográficos no aparelho celular de ROSIMEIRE na companhia de outros investigados, conforme RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2023.13.49024, páginas 03 e 04, dentre eles HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA e um terceiro ainda não identificado, ambos segurando e ostentando armas de fogo e fazendo gestos que remetem à facção criminosa Comando Vermelho (CV MT).

HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA já se encontra preso em decorrência de cumprimento de ordens judiciais no âmbito da Operação Castelo de Areia deflagrada pela Delegacia de Rosário Oeste, ao passo que BRUNO RAPHAEL também foi preso em flagrante recentemente, inclusive em posse de algumas armas de fogo, em desdobramento da operação Castelo de Areia 2ª fase, conforme I.P. 123.4.2023.19308 (90/2023)
Pje
: 1000677- 37.2023.8.11.0030, o qual também era alvo de mandado de prisão e buscas cumpridos nos autos do processo
Pje
nº 1000634- 03.2023.8.11.0030. Destaca-se que há real possibilidade de que o investigado ainda oculta armas em sua residência, uma vez que uma das armas ostentadas por ele (uma espingarda de grosso calibre) ainda não foi localizada.

Ainda em relação a HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, vulgo "General" "Príncipe", "Boneca", "Magnata" e outras alcunhas pelas quais ele próprio se intitula, verifica-se que ele está acima dos demais investigados na hierarquia criminosa da região, inclusive já se encontra preso em decorrência de investigações realizadas pela Delegacia de Rosário Oeste, no âmbito da operação Castelo de Areia. Ademais, ele é mencionado com
freqüência
pelos demais investigados como sendo a pessoa que resolve ou que está tomando as decisões, conforme se verifica do diálogo entre ROSIMEIRE e "Ellen Pimentinha", onde Ellen pede autorização a ROSIMEIRE para trabalhar (fazer programa), porém ROSIMEIRE afirma que é o Príncipe (HENRIQUE GABRIEL) que está cuidando desse assunto. Também no diálogo de ROSIMEIRE com o contato identificado como "
Lord
", ela fala que pretende acelerar as vendas de drogas para pagar o Príncipe. (RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2023.13.4818, páginas 04 a 06).

JOAN EMANOEL SANTOS BARROS, vulgo "
Lord
", conforme RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2023.13.46922, também exerce o tráfico de drogas de forma ativa em Nobres, inclusive é procurado por ROSIMEIRE e outros suspeitos ainda não identificados, como "
fokito
Caio", os quais se ajudam mutuamente socorrendo o colega de crime da ausência de estoque ou tipo de droga, frente à demanda de compradores usuários, de modo que há grande possibilidade de que JOAN EMANUEL esteja ocultando drogas e outros objetos ilícitos em seu local de morada.

Na mesma linha, a pessoa cadastrada na agenda de ROSIMEIRE, como "
Cbvitinho
Cabuloso", com quem ROSIMEIRE mantém intenso diálogo, juntamente com
Lord
seriam seus fornecedores diretos, como se verifica nas mensagens, onde ROSIMEIRE pede um
cheirante
a
Lord
e 50gm para Vitor Silva (RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2023.13.4818, páginas 04 e 05).

Cumpre mencionar que "
Cbvitinho
Cabuloso", trata-se de JOÃO VITOR DA SILVA PEREIRA (CPF:069.133.881-79) de 16 anos, nascido em 08/10/2006, filho de EDSON RAIMUNDO PEREIRA e AUCIENE REI SOUZA DA SILVA, o qual foi autuado recentemente pelo ato infracional de posse de droga para consumo pessoal, na circunscrição de Rosário Oeste, conforme autos de B.O.C. 127.6.2023.1121 (06/2023)
Pje
1000857-47.2023.8.11.0032, porém, as informações coletadas e consignadas nos RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO Nº 2023.13.46922 Nº 2023.13.4818 demonstram, que embora a tenra idade, exerce ativamente e tempo, a traficância na região, inclusive com real possibilidade de ocultação de drogas e outros objetos ilícitos no interior do local onde reside.(...)” (SIC).

Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que os crimes imputados são dolosos,
com pena máxima superior a 04 anos e classificados como hediondos
.

Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade
de garantia da ordem pública e conveniência das investigações/instrução criminal
.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto dos delitos, cometidos mediante conluio de pelo menos cinco pessoas, envolvendo adolescente, além dos indícios de que os representados integram facção criminosa, indicando periculosidade acentuada.

No mais, verifico que os representados
ROSIMEIRE FERREIRA LEMES, BRUNO RAPHAEL SOUZA, HENRIQUE GABRIL ALVES DE ALMEIDA e JOAN EMANUEL SANTOS BARROS responderam/respondem a outros processos criminais
(ficha de antecedentes criminais em anexo), revelando comportamento voltado à
pratica
delituosa, bem como atentatória à Justiça, justificando o decreto preventivo e, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública.

Em relação à representada PATRÍCIA SANTANA DE OLIVEIRA, embora não possua registro de outros processos penais em andamento, em consulta aos sistemas judiciais foi constatado que seu envolvimento com ilícitos antecede a sua maioridade penal (relatório em anexo). Segundo entendimento do Superior Tribunal de justiça, a prática de ato infracional anterior, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência, podem servir para justificar a manutenção da preventiva, como a garantia da ordem pública. (Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma,
DJe
23/5/2014; e RHC 43.350-MS, Sexta Turma,
DJe
17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014,
DJe
2/2/2015.) (
g.n
).

Soma-se a isso o que consta dos relatórios de investigação, no sentido de que pessoas que possuem algum desentendimento/rivalidade com qualquer dos envolvidos são torturados e castigados física e psicologicamente, cenário este que demonstra que é necessária e conveniente a decretação da segregação provisória dos representados a fim de garantir a instrução criminal, de modo a permitir à autoridade policial investigar, sem qualquer constrangimento ou risco à integridade física e psicológica de testemunhas, que, com certeza, ficarão atemorizadas em esclarecer os fatos se os representados permanecerem em liberdade, inibindo, inclusive, que tornem público o cometimento de eventuais outros ilícitos relacionados ao ora investigados.

In
casu
, portanto, a prisão cautelar dos representados
ROSIMEIRE FERREIRA LEMES, BRUNO RAPHAEL SOUZA, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, JOAN EMANUEL SANTOS BARROS, PATRÍCIA SANTANA DE OLIVEIRA
destina-se à
garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal
.

[...]
.

Negritos no original
.
Grifos

nossos

Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes

todos os requisitos para a decretação da custódia cautelar d
a
paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão de
ela
ter se associado com
pelo menos
outros
cinco
indivíduos para praticar o crime de tráfico de drogas
.

A
lém disso, há indícios de que
ela

está diretamente ligada à Rosimeire que, ao que tudo indica, é integrante da
facção criminosa

“
Comando Vermelho
”
, circunstâncias
, essas,
que indicam
a
acentuada periculosidade
daquela
.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
142.263/MG,
relatado pelo
Min
istro
João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe

de
21
.
05
.
2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Desta
que
-se, por outra vertente, que malgrado o período de
13 (
treze
)
anos desde a data dos registros dos atos infracionais e a decretação da custódia preventiva
da paciente
seja de fato longo, situação pela qual fica enfraquecida a alegação de necessidade de preservação da garantia da ordem púbica, infere-se do caso em análise que tal argumento foi apresentado apenas como reforço argumentativo pois anterior
mente já havia sido apresentado

pelo juízo de primeiro grau,
elementos fáticos suficientes para justificar a necessidade da medida do
seu
encarceramento preventivo
, para garantia da ordem pública, consoante acima demonstrado.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a
) gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).

Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se
que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a gravidade concreta da infraç
ão
e o cenário em que, em tese, cometida, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a
possível
integração da paciente a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
– alterado pela Lei n. 12.403/11 –
,
segundo o qual “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
.

Destarte,
apesar das condições pessoais favoráveis da paciente, a possível ocupação de função de
comercialização
de entorpecente, num contexto de
possível
integração ao
“
Comando Vermelho
”
, revela a sua acentuada periculosidade que, por consectário lógico, inibe o cabimento das medidas alternativas da prisão, pois insuficientes para fazer cessar os expedientes iterativos indevidos.

Por derradeiro, é mister consignar que os atributos pessoais favoráveis da paciente,
de per si
, não
ensejam a restituição da sua liberdade, nos exatos termos do
Enunciado n.
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deste Tribunal de Justiça assim redigido:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem
a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Patrícia Santana de Oliveira
; por consequência,

denego
a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023